Tribunal: STF
Processo: RE 1550570
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIROS EMBARGOS: RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL OU IMPROCEDENTE. ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE. SEGUNDOS EMBARGOS: PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO: IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.